Tribunal: TJDFT
Processo: 0729987-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0729987-68.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCOS FRANCISCO MELO MOURAO AGRAVADO: MANOEL PEDRO DE MELO RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DESPACHO O agravante peticionou nos autos, em 19/9/2023 (Id 51482325), requerendo a reconsideração da decisão que indeferiu os benefícios da justiça gratuita requerida nas razões do agravo de instrumento por ele interposto. Informa que tal benesse foi deferida pelo juízo a quo em 1/8/2023. Ocorre que, em 25/8/2023, foi proferida decisão (Id 50512053) de não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto por Marcos Francisco Melo Mourão por deserção, tendo em vista o não recolhimento do preparo após o indeferimento do pedido de justiça gratuita no pronunciamento desta relatoria de 27/7/2023 catalogado ao Id 49402111. Constou, expressamente, da decisão de não conhecimento a expiração do prazo para recolher o preparo, bem como para interpor recurso em face da decisão de indeferimento da justiça gratuita. Preclusa, portanto, está qualquer discussão acerca deste requerimento. Nada a prover sobre o pedido de reconsideração da decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, porque se trata de instrumento não previsto na legislação processual para atacar ato judicial, o qual se tornou definitivo pela preclusão pela falta de impugnação oportuna por agravo interno. Destaco que, em 20/9/2023, decorreu o prazo da parte, inclusive, para recorrer da decisão de não conhecimento do agravo de instrumento (Id 50512053). DETERMINO à diligente secretaria da 1a Turma Cível que certifique o decurso do prazo para interposição de recurso contra a decisão de Id 50512053 e, em seguida, adote as providências para a baixa na distribuição e arquivamento, após as comunicações e registros necessários. Considerando, por fim, que houve um equívoco no lançamento do andamento processual correto quando da decisão de não conhecimento do recurso, procedo, neste momento, à inclusão da correta movimentação processual de não conhecimento do agravo de instrumento. Brasília, 21 de setembro de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora